Tribunal: TJMT
Processo: 1048759-26.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048759-26.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA ADELINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 001.889.421-65 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS A ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – APRECIAÇÃO DE DEMANDA DIVERSA – SENTENÇA, CAUSA DE PEDIR, FATOS E PEDIDO DIFERENTES DOS DISCUTIDOS NOS AUTOS – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a sentença prolatada nos autos (id. 157885257), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente

procedente
a pretensão inicial, para declarar a irregularidade do TOI no 704371, bem como a inexigibilidade do débito, no valor de R$ 4.663,94 (quatro mil e seiscentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos).

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Por fim, acolheu
a impugnação ao cumprimento de sentença e
julgou improcedente o cumprimento de sentença, com julgamento do mérito.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência dos danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença combatida.

A parte recorrida pugnou pelo chamamento do feito à ordem, uma vez que a sentença não condiz com os elementos do processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R$
551,18 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos),
que afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (ids. 157887195), anexou aos autos o termo de cessão.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente

procedente
a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“Trata-se de
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
interposto no Mov. ID no 94861918 - pela executada
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Em que pese ser necessária a garantia do juízo para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, no caso ora analisado, não houve condenação da impugnante em obrigação de pagar.

Assim, merece acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, eis que analisando-se detidamente o acórdão de ID no 94514652, houve tão somente a declaração de nulidade do débito, sem, contudo, que houvesse a determinação de restituição de valor. Note o dispositivo do acórdão:

Pelo exposto, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e no mérito dou-lhe parcial provimento, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para:

a) Declarar a irregularidade do TOI n. 704371 e, por consequência, a inexigibilidade do débito sub judice no valor de R$ 4.663,94 (quatro mil e seiscentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos);

b) Julgar improcedente o pedido de danos morais.

Isto posto, com fundamento no art. 52, IX, da Lei no 9.099/95 c.c. Enunciado no 117/FONAJE,
ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
e julgo improcedente o cumprimento de sentença, com julgamento do mérito”.

Logo, percebe-se que a magistrada singular analisou causa de pedir diversa,
vez que o caso concreto não está em fase de cumprimento de sentença. De modo totalmente diverso, a parte autora somente busca a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, além da indenização por danos morais. Assim, nota-se que a sentença foi baseada em fatos alheios àqueles narrados na exordial.

Ao decidir questão estranha aos limites propostos na petição inicial, a sentença ofende o disposto nos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, que estabelecem o seguinte:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nestas condições, a sentença padece de nulidade absoluta, impondo-se a sua desconstituição para que o Juízo singular enfrente, nos limites do princípio da congruência, a causa de pedir e os pedidos constantes da petição inicial.

Pelas razões expostas,
declaro, de ofício, a nulidade d
a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para que outra seja proferida, restando
prejudicado o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023